Tribunal: TJDFT
Processo: 0020486-74.2013.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0020486-74.2013.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. APELADO: VANESSA DE SOUSA PEREIRA, LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Diante da certidão ID no 20696646, e nos termos do art. 81, do RITJDFT, redistribuam-se ao eminente Desembargador Fernando Habibe. Brasília, DF, em 27 de outubro de 2020 18:27:25. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator